Tribunal: TJSP
Processo: 1005142-04.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamentos e Insumos – Manutenção da r. Sentença, com a observação de que também ficam agora concedidos os seguintes medicamentos e insumos: "Vasopril", "Apidra", "Lantus com 25 unidades" e "fitas reagentes para glicemia capilar" – Configurada responsabilidade do Município de Jacareí – Art. 196 da CF/88 – Presente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamentos e Insumos – Manutenção da r. Sentença, com a observação de que também ficam agora concedidos os seguintes medicamentos e insumos: "Vasopril", "Apidra", "Lantus com 25 unidades" e "fitas reagentes para glicemia capilar" – Configurada responsabilidade do Município de Jacareí – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário do Município de Jacareí desprovidos, e recurso de Nair Lourenço Ribeiro parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005142-04.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelada NAIR
LOURENÇO RIBEIRO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: nega-se provimento aos
recursos oficial e voluntário do Município de Jacareí, e dá-se parcial provimento ao
recurso de Nair Lourenço Ribeiro. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
2
Voto no 39704
Apelação Cível / Remessa Necessária (Rg) no 1005142-04.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelada: Nair Lourenço Ribeiro
Apelado/Apelante: Município de Jacareí
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO
DE SEGURANÇA – Fornecimento de Medicamentos e Insumos –
Manutenção da r. Sentença, com a observação de que também
ficam agora concedidos os seguintes medicamentos e insumos:
“Vasopril”, “Apidra”, “Lantus com 25 unidades” e “fitas reagentes
para glicemia capilar” – Configurada responsabilidade do
Município de Jacareí – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade
de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é
direito constitucional basilar e de atendimento impostergável –
Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário do Município de
Jacareí desprovidos, e recurso de Nair Lourenço Ribeiro
parcialmente provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nair Lourenço
Ribeiro contra a Secretária de Saúde do Município de Jacareí e a Prefeitura Municipal de
Jacareí, tendo em vista que negaram o fornecimento (fl. 13) dos seguintes medicamentos e
insumos: “Concor 10mg”, “Vasopril 10mg”, “Lopigrel 75mg caixa com 14”, “Crestor
20mg”, “Vatarel 70mg”, “Monocordil retard 50mg”, “Dainitre 10mg sublingual”,
“Pantoprazol”, “Synthroid”, “Jardiance 25mg”, “Zetia 10mg”, “Benerva 300mg”,
“Aplause”, “Complexo B”, “Macrodantina”, “Ômega”, “Ranitidina”, “Rosuvastatina”,
“Thioctacid”, “Urocran Cramberry”, “Vasopril”, “Apidra”, “Lantus com 25 unidades” e
“fitas reagentes para glicemia capilar”, pelo tempo que for necessário, para o tratamento de
“Diabetes Mellitus, Coronariopatia, Neuropatia diabética e Hipotireoidismo CID 10 I23,
I20.8 e I50”. Diante da impossibilidade econômica da parte autora em adquirir tais
medicamentos e insumos, bem como da dificuldade de obtenção junto à esfera
administrativa, houve a propositura da demanda (fls. 01/06).
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 37/39).
Justiça gratuita às fls. 39.
Houve a oposição de embargos de declaração pela impetrante
(fls. 50/51) contra a decisão proferida (fls. 37/39), sob alegação de contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
3
obscuridade e omissão. Embargos rejeitados (fls. 56/57).
Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 83/84).
A r. sentença de fls. 167/173, exarada pela MMa. Juíza
Rosangela de Cassia Pires Monteiro, concedeu em parte a segurança pleiteada, tornando
definitiva a liminar outrora concedida, a fim de determinar à autoridade impetrada que
fosse providenciado o fornecimento dos medicamentos “Concor 10mg”, “Vasopril 10mg”,
“Lopigrel 75mg”, “Crestor 20mg”, “Vastarel 70mg”, “Monocordil retard 50mg”, “Dainitre
10mg sublingual”, “Pantoprazol”, “Synthroid”, “Jardiance 25mg”, “Zetia 10mg”, conforme
prescrição médica. Quanto aos medicamentos “Benerva 300mg”, “Aplause”, “Complexo
B”, “Macrodantina”, “Ômega”, “Ranitidina”, “Rosuvastatina”, “Thioctacid”, “Urocran
Cramberry”, “Vasopril”, “Apidra”, “Lantus” e “Fitas reagentes para glicemia capilar”,
entendeu-se que a impetrante não apresentou laudo médico fundamentado, não denotando
assim consistência quanto a liquidez e certeza inerentes à via mandamental. Custas pela
impetrada. Incabível condenação em honorários advocatícios.
Houve a oposição de embargos de declaração pela impetrante
(fls. 179/182) contra a decisão proferida (fls. 167/173), sob alegação de contradição,
obscuridade e omissão. Embargos rejeitados (fls. 185/186).
Houve a oposição de embargos de declaração pela impetrante
(fls. 190/194) contra a decisão proferida (fls. 185/186), sob alegação de contradição,
obscuridade e omissão. Embargos rejeitados (fls. 195/196).
Soma-se à remessa oficial, as apelações de Nair Lourenço
Ribeiro e do Município de Jacareí.
A apelação de Nair Lourenço Ribeiro aduz, em síntese: a) que
seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado em razão da tempestividade recursal; b)
que foi demonstrada a necessidade dos fármacos prescritos; c) que sejam concedidos todos
os medicamentos pleiteados, a fim de que não corra risco de vida e ocorra o adequado
tratamento médico (fls. 200/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
4
A apelação do Município de Jacareí aduz, em síntese: a) que os
medicamentos solicitados são de alto custo e, portanto, de competência do Estado; b) que
manter a decisão de origem é retirar o acesso à saúde dos demais pacientes, ainda mais
levando em conta que a autora não corre risco de morte; c) que não pode uma decisão
judicial imperar sobre a legislação federal que disciplina a matéria; d) que os Estados e
Municípios estão adstritos aos ditames da lei, devendo obedecer fielmente ao Princípio da
Legalidade; e) que o art. 196 da CF/88 é típica norma constitucional de eficácia limitada ou
reduzida (fls. 206/218).
Contrarrazões de Nair Lourenço Ribeiro às fls. 221/225.
Contrarrazões do Município de Jacareí às fls. 226/239.
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 253/257).
É o relatório.
De início, revela-se ser caso de aplicação da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (tema no 106), em abril
de 2018, que determinou os critérios para o fornecimento de medicamentos não
padronizados pelo SUS, pois os presentes autos foram distribuídos após a conclusão do
julgamento do referido recurso especial.
Em relação à alegação de nulidade da certidão de trânsito em
julgado, sem razão neste ponto a Impetrante.
Isso porque não houve a certidão de trânsito em julgado da
sentença. Houve tão somente a determinação do Juízo a quo às fls. 196 que, em havendo o
trânsito em julgado da sentença, - que deveria ser certificado pela serventia -, os autos
deveriam ser encaminhados ao arquivo.
Uma vez que não consta a emissão de certidão de trânsito em
julgado, não há o que se declarar nulo.
Quanto ao mérito, basta a leitura da Constituição Federal, em
especial dos artigos 1o, inciso III (“a República Federativa do Brasil [...] tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
5
fundamentos: a dignidade da pessoa humana”), 5o, caput (“... garantindo-se aos brasileiros
.... o direito à vida”) e inciso XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”), 6o (“são direitos sociais a educação, a saúde, ...”) e 196 e
seguintes, para derrubar por terra qualquer argumentação contrária, no que se refere ao
fornecimento dos medicamentos e insumos solicitados.
Importante explicitar que o art. 196 da CF/88 não pode ser
considerado como mera norma pragmática dependendo de previsão orçamentária para a sua
execução. Também não há qualquer limitação no artigo seguinte, a determinar serem de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por
terceiros e, também, por pessoa física e jurídica de direito privado.
A lei é específica ao afirmar que o fornecimento de
medicamentos, insumos e materiais é universal, sem qualquer tipo de limitação.
Nesse sentido, judicioso trecho do acórdão do E. Supremo
Tribunal Federal, RE 509569/SC, da relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, julgado
em 01 de fevereiro de 2007:
Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao
da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do
direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo
inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República
(art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo -
uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Cumpre não perder de
perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da
Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, Comentários à Constituição de
1988 , vol. VIII/4332-4334, item no 181, 1993, Forense Universitária) -
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
6
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Nos termos do § 1o do artigo 5o da Constituição Federal, as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Nesse sentido:
“Nos termos do § 1o do art. 5o da Constituição, as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, inserindo-
se o fornecimento de medicamentos aos carentes, na esfera de atuação
obrigatória para a preservação da vida por parte do Poder Público,
sustentado por uma escorchante carga tributária. Assegurar-se o direito
à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia
a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar tutela
jurisdicional através da medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de
sobrevivência.” (TJRJ, ADV 39-01/611, n. 98713, Ap. 8.653/2000, Rel.
Des. A. Pimentel).
E essa garantia fundamental não é um mero exercício de retórica
e não tem teor programático: impõe-se ao Município o dever de garanti-la dentre outros
modos, assegurando o acesso à saúde pública. Há que se vê-la como norma impositiva e de
eficácia plena.
Não há que se apegar, rigidamente, à fria letra da Lei, mas
considerá-la como um objetivo a ser alcançado, tal qual lançado pela Constituição, assim
garantidos o direito à saúde, à vida e à dignidade humana.
Por sua vez, os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal
refletiram na Constituição Estadual, sendo certo que, em sua Seção II, arts. 219 a 231,
regula a questão da saúde no Estado, ficando estabelecido que tal serviço é de relevância
pública, sendo garantido o “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde,
em todos os níveis” (art. 219, parágrafo único, 2) e a “gratuidade dos serviços prestados,
vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título” (art. 222, V).
Ainda, a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde SUS,
qual seja a Lei no 8.080/90, em seus arts. 2o e 6o, inciso I, “d”, estatui que:
“Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
7
“Art. 6o. Estão Incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde SUS:
I A execução de ações:
(...)
d de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.”
No mais, a respeito da matéria, é o entendimento esposado pelo
E. STJ, no Recurso Especial no 212.346-RJ, Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, j.
09.10.2001, v.u.:
“Observa-se, pois, que o Sistema Único de Saúde pressupõe a
integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para
atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual,
comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da
paciente, deverá ser ele fornecido. Tem, portanto, a recorrente,
visivelmente, direito líquido e certo ao recebimento do remédio. As
normas que promovem a garantia de direitos fundamentais não podem
ser consideradas como programáticas, porque 'possuem um conteúdo que
pode ser definido na própria tradição da civilização ocidental-cristã' e 'a
sua regulamentação legislativa, quando houver, nada acrescentará de
essencial: apenas pode ser útil (ou, porventura, necessária) pela certeza
e segurança que criar quanto às condições de exercício dos direitos ou
quanto à delimitação frente a outros direitos' (cf. José Luiz Bolzan,
“Constituição ou Barbárie: perspectivas constitucionais”, in “A
Constituição Concretizada
construindo pontes com o público e o
privado”, Ingo Wolfgang Sarlet (org), Livraria do Advogado Editora,
Porto Alegre, 2000, p. 34). Dessarte, defronte de um direito fundamental,
cai por terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou
burocrática do Poder Público, uma vez que, segundo os ensinamentos de
Ives Gandra da Silva Martins, 'o ser humano é a única razão do Estado.
O Estado está conformado para servi-lo, como instrumento por ele
criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial, todavia, pode
prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o
Estado é um meio de realização do ser humano e não um fim em si
mesmo” (in Caderno de Direito Natural Lei Positiva e Lei Natural”, n.
1, 1a edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27).Deveras,
como já foi ressaltado pelo ilustre Ministro José Delgado, ao julgar caso
semelhante ao dos autos, em que se discutia o fornecimento de
medicamentos a portadores do vírus HIV, o Resp no 325.337/RJ, DJU de
3.9.2001, 'a busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser
prestigiada pelo magistrado, de modo que o cidadão tenha, cada vez
mais facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua atuação
em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito privado, quer nas de
direito público.'
Portanto, não há como fugir à conclusão de que existe
obrigatoriedade à União, aos Estados e aos Municípios em cumprir com as diretrizes de
direito fundamental à saúde, não podendo a Separação dos Poderes constituir-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
8
obstáculo à atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir lesões ou ameaças à
direitos daqueles que o provocam.
Ademais, é despiciendo traçar maiores considerações sobre a
questão porque o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 855.178/SE, com relatoria do Ministro LUIZ FUX, julgado pelo
plenário virtual em 05 de março de 2015, com repercussão geral reconhecida, sedimentou:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Há que se ressaltar, ainda, que o Poder Judiciário não está, aqui,
se investindo de co-gestor do orçamento do Poder Executivo. Está tão-somente cumprindo
com sua missão constitucional, ou seja, “se o Estado não atingiu, ainda, o grau ético
necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder Judiciário,
guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer ofensa à
discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargador Magalhães Coelho, J. 24.01.2007).
E nem é menos verdade que se o Município assumiu esse ônus,
não se pode alegar falta de verba ou previsão orçamentária. A falta de previsão
orçamentária reflete senão uma omissão de quem incumbe o dever de adotar as medidas
cabíveis, para o cumprimento efetivo da Lei Maior.
Diante disso, o Judiciário não pode se quedar inerte, aguardando
por parte dos outros Poderes, definições acerca da implementação de novas políticas de
saúde. Havendo direito a ser assegurado, há de se garantir tratamentos àqueles que
necessitem e/ou fornecimento de remédios.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa à lei
orçamentária, porquanto a questão versa sobre direitos à saúde e à vida, portanto,
fundamentais e indisponíveis, cabendo ao Município aparelhar-se para servir a população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
9
adequadamente, não se aplicando, ao caso, a teoria da reserva do possível.
Vale destacar que o Poder Judiciário não é órgão técnico para
aferir se o solicitado pelo profissional da área médica é ou não o indicado para a
enfermidade do paciente, devendo, então, determinar o fornecimento do quanto solicitado
pelo profissional, que é o possuidor do conhecimento necessário para tal mister.
Quanto a tal quadro, há prova documental produzida nestes
autos, consistente em laudos médicos fundamentados e circunstanciados (fls. 14/19, 52/55,
118, 122/126 e 183/184), que apontam para a especificidade e necessidade dos seguintes
medicamentos e insumos solicitados ao tratamento: “Concor 10mg”, “Vasopril 10mg”,
“Lopigrel 75mg caixa com 14”, “Crestor 20mg”, “Vatarel 70mg”, “Monocordil retard
50mg”, “Dainitre 10mg sublingual”, “Pantoprazol”, “Synthroid”, “Jardiance 25mg”, “Zetia
10mg”, “Vasopril”, “Apidra”, “Lantus com 25 unidades” e “fitas reagentes para glicemia
capilar”.
Cabe ressaltar que dentre todos os laudos médicos apresentados
não há menção quanto aos seguintes medicamentos: “Benerva 300mg”, “Aplause”,
“Complexo B”, “Macrodantina”, “Ômega”, “Ranitidina”, “Rosuvastatina”, “Thioctacid”,
“Urocran Cramberry”. Assim, não denota-se consistência quanto a liquidez e certeza
inerentes à via mandamental, onde não comporta dilação probatória.
Observe-se que a prescrição médica é evidência inequívoca da
necessidade do tratamento pleiteado, posto que elaborada por profissional habilitado e a
quem compete unicamente, por ofício de seu grau, a avaliação do estado de saúde e a
definição dos procedimentos a serem realizados.
Não cabe ao Município indicar o tratamento que entenda
adequado, uma vez que compete ao médico, e somente a ele, receitar o tratamento que
julgar adequado ao seu paciente, sendo dever da Fazenda Pública Municipal, nos termos do
art. 196 da CF, fornecer os medicamentos e insumos prescritos.
Ademais, cumpre ressaltar que o insumo/medicamento ou
tratamento que é eficiente para uma pessoa pode não o ser para outra, cabendo somente ao
médico prescrevê-lo conforme seus conhecimentos técnicos e as especificidades de seus
pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
10
Inclusive, foi comprovada a existência de registro dos
medicamentos “Concor”1, “Vasopril”2, “Lopigrel”3, “Crestor”4, “Vatarel”5, “Monocordil
retard”6, “Dainitre”7, “Pantoprazol”8, “Synthroid”9, “Jardiance”10, “Zetia”11, “Apidra”12 e
“Lantus”13 na ANVISA.
Em relação à demonstração da incapacidade financeira de Nair
Lourenço Ribeiro, foi apresentada declaração de hipossuficiência (fl. 08) e demonstrativo
de crédito de benefícios (fl. 12).
Por fim, fica clara a existência do cumprimento dos requisitos
apresentados no Tema no 106 do STJ.
1 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500100269987/>. Acesso em: 24 mar.
2020.
2 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351187251200804/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
3 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351696632201435/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
4 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/253510298830107/>. Acesso em: 24 mar.
2020.
5 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000133309818/>. Acesso em: 24 mar.
2020.
6 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500100897284/>. Acesso em: 24 mar.
2020.
7 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351555416201504/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
8 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351360916200741/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
9 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000288589601/>. Acesso em: 24 mar.
2020.
10 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351203085201343/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
11 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351329403200973/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
12 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351189999201996/>. Acesso em: 24
mar. 2020.
13 Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351190462201979/>. Acesso em: 24
mar. 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
11
Entretanto, mesmo a parte preenchendo todos os requisitos no
Tema no 106 do STJ, cumpre ressaltar que partilhamos do entendimento do ilustre
Desembargador Leonel Costa, salientado em acórdão referente aos autos de Apelação
Cível no 1010995-91.2018.8.26.0077, pela 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, julgado em 3 de julho de 2019:
“Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça Tema no 106:
'A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.'

Contudo, entendo que referido Tema fixa requisitos a serem observados
pelas diversas instâncias do Poder Judiciário, e não tese jurídica.
Isso porque é de competência do Poder Legislativo a inovação ao
ordenamento jurídico, sendo certo que é a referido Poder que cabe,
enquanto representantes do povo, analisar as mazelas que acometem a
sociedade brasileira e, após discussão, fixar o alcance dos direitos e suas
limitações por meio de leis.
Nesta senda, ao Poder Executivo cabe regulamentar a questão, editando
atos gerais que complementem as leis e possibilitem sua efetiva
aplicação.
Assim, tal qual fixado pela Constituição Federal, o Poder Judiciário tem
por função garantir a observância dos direitos individuais, coletivos e
sociais, bem como a resolução de conflitos presentes na sociedade.
Portanto, não pode o Poder Judiciário, que não detém poder para inovar
no ordenamento ou regulamentar a questão, impor limitações aos
direitos garantidos pelo texto Constitucional, tal qual o direito à saúde.
Tese jurídica é aquela que permite o julgamento de processos em bloco
para a sua aplicação (art. 12, §2o, II do CPC), consistindo na formulação
de uma tese sobre uma relevante questão de direito, fixando-se a ratio
decidendi ou holding como precedente a ser observado pelas cortes
inferiores aos Tribunais Superiores.
Tese jurídica é a interpretação prevalente nos Tribunais Superiores, no
sistema de repercussão geral (STF) ou de recursos repetitivos (STJ), em
que se fixa um determinado fundamento de direito para a solução de uma
questão controvertida, cuja interpretação jurisprudencial enseja
multiplicidade de soluções por fundamentos diversos e conflitantes, sendo
instrumento de uniformização de jurisprudência e de racionalização da
justiça.
Desta forma, o estabelecimento de condicionantes de procedimento ou de
monitorização do julgamento dos Tribunais e órgãos judiciários
monocráticos, vinculados por meio do sistema de repercussão geral ou
de julgamentos repetitivos ou pelas Turmas Especiais dos Tribunais de
Justiça nos incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), mas
que não representem teses jurídicas, não tem amparo legal do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005142-04.2019.8.26.0292 -Voto no 39704
12
CPC/2015, esbarrando a inconstitucionalidade da invasão indevida da
função legislativa.
Assim, a TESE 106 do E. STJ não se reveste dos requisitos autorizados
pelo CPC/2015 a ensejar a vinculação dos julgamentos, considerando
que não fixa qualquer interpretação a uma questão relevante de direito,
mas estabelece requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos
não constantes dos atos normativos do SUS.”
Nessas circunstâncias, é de ser mantida a sentença recorrida, a
fim de que o Município de Jacareí forneça à Nair Lourenço Ribeiro os seguintes
medicamentos e insumos: “Concor 10mg”, “Vasopril 10mg”, “Lopigrel 75mg caixa com
14”, “Crestor 20mg”, “Vatarel 70mg”, “Monocordil retard 50mg”, “Dainitre 10mg
sublingual”, “Pantoprazol”, “Synthroid”, “Jardiance 25mg”, “Zetia 10mg”, “Vasopril”,
“Apidra”, “Lantus com 25 unidades” e “fitas reagentes para glicemia capilar”, ressaltando-
se que ficam agora concedidos “Vasopril”, “Apidra”, “Lantus – com 25 unidades” e “fitas
reagentes para glicemia capilar”, vez que não houve a concessão pela r. Sentença;
conforme prescrições médicas apresentadas, garantindo-se, assim, o adequado tratamento
médico.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011, ficando as
partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário do Município de Jacareí, e dá-se parcial provimento ao recurso de Nair
Lourenço Ribeiro.
MARREY UINT
Relator